Tribunal: TCU
Processo: 012.500/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 214/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Tecassistiva - Tecnologia Assistiva, Comercialização, Importação e Exportação de Programas e de Equipamentos de Informática Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e adotar as demais medidas constantes do subitem 1.7. adiante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.500/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tecassistiva - Tecnologia Assistiva, Comercialização, Importação e Exportação de Programas e de Equipamentos de Informática Ltda (CNPJ: 08.804.180/0001-76). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Roberto Jose Nucci Riccetto Junior (409382/OAB-SP) e Mariana Vitorio Tiezzi (298158/OAB-SP), representando Tecassistiva - Tecnologia Assistiva, Comercialização, Importação e Exportação de Programas e de Equipamentos de Informática Ltda (CNPJ: 08.804.180/0001-76); Ricardo Santoro de Castro (225079/OAB-SP), representando Comércio de Materiais Esportivos e Educativos Civiam Ltda; Lucas Eduardo Vieira Pedroso, representando Omega Comercial de Equipamentos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IFBA, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico - SRP 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. fracionamento excessivo do objeto, haja vista que o IFBA separou as cinco impressoras braile e as cinco máquinas de escrever braile em dez lotes contendo um único equipamento por lote, com possível perda de escala, posto que as impressoras, assim como as máquinas de escrever, deveriam compor um lote único de cinco unidades, de forma a estimular a oferta de melhores preços por parte das licitantes, em afronta ao artigo 15 da Lei 8.666/1993, e a Súmula 247 do TCU; 1.7.1.2. restrição à competitividade, uma vez que os itens licitados se tornaram exclusivos às microempresas e empresas de pequeno porte, em função do valor menor que R$ 80.000,00 (oitenta mil reias), obstaculizando a participação empresas de médio e grande porte, em desacordo com o artigo 3o, caput , da Lei 8.666/1993; e 1.7.1.3. restrição indevida da licitação a microempresas e empresas de pequeno porte, haja vista que não foi demonstrada a existência de pelo menos três licitantes competitivos, sediados local ou regionalmente, aptos a participarem da licitação, e de ser vantajoso a exclusividade para Administração Pública, descumprindo o artigo 10 do Decreto 8.538/2015. 1.7.2. informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IFBA, às sociedades empresárias Comércio de Materiais Esportivos e Educativos Civiam Ltda. (CNPJ 10.201.546/0001-64), Ômega Comercial de Equipamentos Eireli (CNPJ 31.737.518/0001-36), e Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. (CNPJ 67.642.736/0001-34), e ao representante, o teor da presente deliberação, destacando, ainda, que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.7.3. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.